Tribunal: CARF
Processo: 14751.003153/2008-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-11-16

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14751.003153/2008-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.195 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2022
Recorrente
CAMPO ALEGRE AGRICULTURA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2006
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
AUTO DE INFRAÇÃO. ARQUIVOS DIGITAIS. NÃO APRESENTAÇÃO.
CFL 35.
Constitui infração deixar a empresa possuidora de sistema eletrônico de
processamento de dados de disponibilizar, à fiscalização, os seus arquivos
digitais.
ATENUAÇÃO E RELEVAÇÃO. REVOGAÇÃO DA PREVISÃO LEGAL.
Alteração legislativa anterior ao pedido do contribuinte impede a concessão do
benefício pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mario Hermes Soares Campo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Samis Antonio de Queiroz, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado),
Martin da Silva Gesto e Mario Hermes Soares Campo (Presidente). Ausente o conselheiro
Christiano Rocha Pinheiro, substituído pelo Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14751.003153/2008-96
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.195 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.003153/2008-96

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
14751.003153/2008-96, em face do acórdão no 11-26.374, julgado pela 7a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Recife (DRJ/REC), em sessão realizada em 22 de
maio de 2009, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar procedente o
lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Trata-se de Auto de Infração cadastrado no sistema COMPROT/Ministério da Fazenda
sob número de identificação 14751.003153/2008-96, lavrado contra o contribuinte
acima identificado.
De acordo com o Relatório Fiscal da Infração, f 6 e o Relatório Fiscal da Multa
Aplicada, f. 7, o autuado deixou de apresentar informações digitais relativas a suas
folhas de pagamento e Contabilidade no período de 01/2004 a 12/2006;
A omissão do contribuinte foi caracterizada como ofensa à obrigação legal exposta no
artigo 8° da Lei 10.666/2003 c/c o artigo 225, III e §22 do Decreto n.° 3.048/99.
A multa aplicada, em seu valor mínimo, na presente infração foi a prevista nos artigos
92 e 102 da Lei 8.212/91 e nos artigos 283, II, b e 373 do Decreto n.° 3.048/99, com
valor atualizado nos termos da Portaria MPS/MF n° 77/2008.
Foi registrada pela autoridade fiscal a inexistência de reincidência (a despeito das faltas
previamente cometidas), por ter sido praticada a presente infração no momento da ação
fiscal, após o transcurso do período quinquenal.
Valor da multa: R$ 12.548,77.
Tendo sido cientificada, por via postal, deste Auto de Infração, em 13/01/2009, o
Autuado manejou defesa (fls. 24 e 24) alegando, em síntese, ter direito ao beneficio de
relevação da multa por atender aos requisitos legais.
Eis, em resumo, o que há para ser relatado.”
Transcreve-se abaixo a ementa do referido acórdão, o qual consta às fls. 46/48 dos
autos:
“CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2006
AUTO DE INFRAÇÃO. ARQUIVOS DIGITAIS. NÃO APRESENTAÇÃO.
Constitui infração deixar a empresa possuidora de sistema eletrônico de processamento
de dados de disponibilizar, à fiscalização, os seus arquivos digitais.
ATENUAÇÃO E RELEVAÇÃO. REVOGAÇÃO DA PREVISÃO LEGAL.
Alteração legislativa anterior ao pedido do contribuinte impede a concessão do
benefício pleiteado.
Lançamento Procedente.”
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.195 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.003153/2008-96

A parte dispositiva do voto do relator do acórdão recorrido possui o seguinte teor:
“Pelo exposto, confirmada a infração imputada e não havendo previsão legal para
afastamento da multa imposta, VOTO por JULGAR PROCEDENTE o presente AL
mantendo, na íntegra, a multa lançada.”
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 52/54,
reiterando as alegações expostas em impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Prescrição intercorrente. Alegação em memoriais.
Quando da inclusão do processo em pauta de julgamento, a contribuinte
apresentou memoriais no qual apresenta alegação de prescrição intercorrente, argumentando que
já transcorrido mais de cinco anos de trâmite processual.
Tratando-se de matéria de ordem pública, entendo por conhecer da alegação.
Contudo, conforme súmula CARF no 11, não se aplica a prescrição intercorrente
no processo administrativo fiscal :“Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal”.
Saliente-se que súmulas do CARF são de observância obrigatória pelos membros
do CARF, conforme art. 72 do Anexo I do RICARF.
Rejeita-se a preliminar suscitada de prescrição intercorrente, portanto.
Das alegações do recurso voluntário.
Constitui infração deixar a empresa possuidora de sistema eletrônico de
processamento de dados de disponibilizar, à fiscalização, os seus arquivos digitais, tendo a
contribuinte cometido tal infração, sendo lhe imposta penalidade por descumprimento de
obrigação acessória.
A contribuinte foi cientificada do presente auto de infração em 13/01/2009 (fl.
44), protocolizando, no prazo da defesa, em 12/02/2009, pedido de relevação da multa (fls. 26 e
27), não tendo impugnado o lançamento, juntando em anexo o documento de fls. 28/39 (recibo
de entrega de arquivos digitais, com transmissão em 12/02/2009). Ainda, conforme termo de
junta de anexos de fl. 43, foi juntada mídia digital (CD) em anexo ao pedido de relevação da
multa.
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.195 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.003153/2008-96

Ocorre que em 12/01/2009, um dia antes do contribuinte ter sido cientificado do
lançamento, foi editado o Decreto no 6.727, de 12 de janeiro de 2009, publicado no D.O.U. em
13/01/2009, que assim dispõe:
“O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84,
inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei no 8.212, de 24 de julho
de 1991, e na Lei no 11.457, de 16 de março de 2007,
DECRETA:
Art. 1o Ficam revogados a alínea “f” do inciso V do § 9o do art. 214, o art. 291 e
o inciso V do art. 292 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo
Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999.
Art. 2o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de janeiro de 2009; 188o da Independência e 121o da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Guido Mantega
Este texto não substitui o publicado no DOU de 13.1.2009”
(grifou-se)
Portanto, em 13/01/2009, no dia em que o contribuinte foi cientificado do
lançamento, já se encontrava em vigor o Decreto no 6.727, de 12 de janeiro de 2009, que revogou
o art. 291 e o inciso V do art. 292 do Regulamento da Previdência Social, que tratavam da
relevação e atenuação da multa.
Assim, não há como colher o pleito da recorrente, que somente veio corrigir a
falta e apresentar pedido de relevação em 12/02/2009 e que, quando cientificada do auto de
infração (em 13/01/2009), já estava revogada a norma que tratava das hipóteses de relevação e
atenuação da multa.
Por oportuno, transcrevo o voto da decisão de primeira instância que foi em
similar sentido ao acima exposto:
“Da Infração
Mister destacar que o próprio autuado reconhece o cometimento da falta ao afirmar ter
corrigido a conduta apontada pela fiscalização. Não contestou, em momento algum, o
comportamento a ele imputado pela auditoria fiscal. Assim resta incontroversa a
conduta relatada pela fiscalização e que deu lastro a presente exigência.
Da Relevação
Quanto ao pleito de relevação da pena, este não poderá ser atendido dada a revogação,
anterior ao pedido em análise, do dispositivo que concedia referida benesse ao
contribuinte.
Tal exclusão foi determinada pelo artigo 1° do Decreto n° 6.727, de 12 de janeiro de
2009.
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.195 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.003153/2008-96

Art. 1° Ficam revogados a alínea "7" do inciso V do sS' 90 do art. 214, o art 291 e o
inciso V do art 292 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n°
3.048, de 6 de maio de 1999.
Adicionalmente, não há que se falar em direito adquirido ao beneficio pretendido um
vez que dois de seus requisitos, o pedido e a correção da falta, foram atendidos em data
posterior a alteração legislativa 12/02/2009.
Pelo exposto, confirmada a infração imputada e não havendo previsão legal para
afastamento da multa imposta, VOTO por JULGAR PROCEDENTE o presente AL
mantendo, na íntegra, a multa lançada.”
Por tais razões, mantém-se a multa lançada.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 61
DF CARF MF
Original